Tribunal: TJDFT
Processo: 0015408-13.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015408-13.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAXIMIANO MENDES NETO, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, MAXIMIANO MENDES NETO D E C I S Ã O Na petição de ID 50501723, as partes noticiaram a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação, com a consequente desistência do recurso de apelação e extinção do processo com resolução do mérito. Ao ID 51712654, foram apresentados comprovantes de pagamento nos valores de R$2.000,00 para o autor, R$200,00 para o seu advogado, e R$100,00 para a FEBRAPO. O autor, por sua vez, na petição sob o ID 52079410, informa que os valores acordados foram regularmente depositados pelo Banco réu, dando plena quitação aos valores devidos. O Banco réu esclarece, ao ID 52342443, que o termo de acordo firmado entre as partes é o que consta no ID 50501723. É o breve relato. Decido. Como se constata, a parte credora deu quitação à dívida do Banco requerido. Sendo assim, e, considerando que as partes são capazes e que foram conferidos aos advogados constituídos poderes para transigir na presente demanda (ID’s 8395043 e 53021904), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado no ID 50501723. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora